Tribunal: TJSP
Processo: 2082793-25.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO QUE VIOLOU MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – Fundamentação que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil – Rediscussão de matérias já exauridas pela decisão proferida – PRETENSÃO DESCABIDA – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO QUE VIOLOU MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – Fundamentação que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil – Rediscussão de matérias já exauridas pela decisão proferida – PRETENSÃO DESCABIDA – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito – Ação Rescisória que não se presta a ser sucedâneo recursal – Indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso I, do CPC.